Tribunal: STF
Processo: HC 81402
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO E
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIMES HEDIONDOS. COMUTAÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
        1. O Plenário deste Tribunal decidiu que os crimes
capitulados nos arts. 213 e 214 do CP são hediondos, independente da
natureza das lesões corporais dele decorrentes. (HC 81.288, Redator
para o acórdão Min. VELLOSO).
Inviável, portanto, a desclassificação.
        2. A comutação da pena é uma forma de indulto.
Não é possível a sua aplicação aos condenados por crimes
hediondos (Dec. 3.226/99, art. 7º, I).
        3. HABEAS indeferido.